Tribunal: STJ
Processo: 5117700-02.2022.8.09.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700309 - GO (2024/0275125-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO ANDRADE - GO030726
VINICIUS LIMA DE MOURA - GO040931
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 12c97777-0bfc-4c8c-b9f4-79b565261b5a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700309 - GO (2024/0275125-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO ANDRADE - GO030726
VINICIUS LIMA DE MOURA - GO040931
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCOS JOSE DE BRITO
contra decisão monocrática de minha relatoria por meio da qual apliquei a Súmula n. 182
do STJ (fl. 451-455).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl. 189):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO
ENDEREÇO
CONSTANTE
NO
CONTRATO.
ENDEREÇO INSUFICIENTE QUE NÃO PODE SER
IMPUTADO
AO
RECORRENTE.
PROTESTO
EDITALÍCIO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Documento eletrônico VDA47897215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: c460dc0d-a1b6-4318-9346-220b1ed49a54

1. Nos termos da Súmula n. 72 do STJ, a comprovação da
mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente.
2. Considera-se válida a notificação extrajudicial enviada
no exato endereço inserto no contrato, a qual não restou
efetivada em razão do fornecimento incompleto do
endereço pelo próprio consumidor.
3. Não poder ser imputável à instituição financeira a
frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência
for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor
no momento da celebração do contrato.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA
CASSADA.

Nas razões do agravo interno, o agravante replica os mesmos argumentos
utilizados nas razões do agravo em recurso especial, alegando violação do art. 3o, §§ 1o,
2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 479-493.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 452-453):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial com base no
seguinte fundamento: Súmula n. 7/STJ.

Entretanto, a parte agravante não impugnou o referido
fundamento, limitando-se a reiterar o mérito da discussão.
É pacífico o entendimento de que, no "recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha
as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação
do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim
de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-
probatório" (AgInt no AREsp n. 1.135.014/SP, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/3
/2020).

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
Documento eletrônico VDA47897215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: c460dc0d-a1b6-4318-9346-220b1ed49a54

dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.

[...]

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
Documento eletrônico VDA47897215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: c460dc0d-a1b6-4318-9346-220b1ed49a54

vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: c460dc0d-a1b6-4318-9346-220b1ed49a54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.700.309 / GO
Número Registro: 2024/0275125-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
511770002 51177000220228090005
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS JOSE DE BRITO
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO ANDRADE - GO030726
VINICIUS LIMA DE MOURA - GO040931
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FINANCIAMENTO DE PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS JOSE DE BRITO
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO ANDRADE - GO030726
VINICIUS LIMA DE MOURA - GO040931
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
Documento eletrônico VDA49464141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: 6e585359-3ff2-4e1d-b3b6-802bf02bd7a8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: 6e585359-3ff2-4e1d-b3b6-802bf02bd7a8